Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER SATISFEITA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por ter sido satisfeita a obrigação imposta à parte executada. Em suas razões (ID 57116539), a recorrente suscita, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a execução foi extinta indevidamente, pois os canais de TV a cabo disponibilizados à exequente não corresponderiam ao plano indicado na sentença exequenda. Nesse trilhar, alega que o “Juízo sentenciante extinguiu o cumprimento de sentença ao equivocado entendimento de que a obrigação foi cumprida porque houve a diminuição da gama de canais de TV, haja vista que a apelante teria reduzido a contratação anterior do plano MIX para o plano INICIAL HD CONFORT FID, e que o cumprimento da obrigação relativa ao plano INICIAL HD CONFORT FID estava devidamente comprovado ‘com a tela sistêmica transcrita na petição de ID 169781330 e com a fatura de ID 151236936". Aduz que “tendo em vista o equívoco da sentença que considerou cumprida a obrigação por considerar, de forma equivocada, que a apelante pretendia a prestação de serviços com mais canais do que aqueles relativos a plano distinto do INICIAL HD CONFOT FID, bem como a impugnação da recorrente e respectivos documentos juntados com o ID n. 166301176 que se refere exclusivamente ao plano INICIAL HD CONFORT FID, e não ao plano MIX, pede a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido o inadimplemento da obrigação, com a imposição da multa prevista na sentença recorrida em seu valor total”.

2. Recurso próprio e tempestivo. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 57116539). Contrarrazões apresentadas (ID 57116542).

3. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência corrobora com os dados constantes da Carteira de Trabalho e extratos bancários arrolados ao ID 57116537. Portanto, defere-se gratuidade de justiça à recorrente.

4. O caso em questão apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

5. Na situação em exame, a recorrente contratou serviço de TV a cabo perante a recorrida e, após tentativa de cancelamento do plano, a empresa ofertou pacote com preço menor, mediante a redução da quantidade de canais. Alega, todavia, que os canais disponibilizados no novo plano não correspondem ao contratado, vindo a ingressar com ação em questão para ver cumprido o contrato. A sentença determinou que a recorrida disponibilizasse os canais contratados referindo à repactuação do áudio de ID 57116482 e à fatura de ID 57116073. Em fase de cumprimento de sentença, a empresa recorrida foi intimada a comprovar o cumprimento da obrigação e apresentar a rol de canais que compõem o pacote da recorrente. Apresentadas as provas, sobreveio sentença extinguiu o cumprimento de sentença.

6. Analisando o conjunto probatório presente nos autos, observa-se, pelo descrito na sentença, que a recorrente confirma a redução do plano de TV a cabo e do valor da fatura. Com efeito, na fatura mencionada na sentença (ID 57116073), é possível aferir que a contratação abrange: TV “Inicial HD Conforto HD” no valor R$ 29,99; NET Virtua + por R$ 74,99 e NET Fone - R$ 12,57”. Por seu turno, a empresa recorrida apresentou o rol de canais referentes ao plano contratado (ID 57116515).

7. Desse modo, os canais disponíveis no combo contratado “Inicial HD Conforto HD” correspondem àqueles mencionados pela recorrente no documento de ID 57116520. Cumpre destacar que, em que pese as alegações da parte autora no que tange à disponibilização de canais abertos, não cabe apreciação de tais argumentos em sede recursal, pois limitada a apreciação aos termos do dispositivo da sentença. Diante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.